Tribunal: TJPA
Processo: 0000083-94.1996.8.14.0000
Classe: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) - 0000083-94.1996.8.14.0000

AUTORIDADE: JOSE MEGALE FILHO

AUTORIDADE: EXMO. SECRETARIO DE AGRICULTURA DO PARA

EXECUTADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por JOSÉ MEGALE FILHO contra Acórdão que, ao negar provimento a agravo interno, manteve a extinção do cumprimento provisório de sentença por ausência de demonstração de identidade funcional entre o exequente e os paradigmas apontados. O embargante alega diversas omissões, contradição e erro material, bem como requer o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais. O Estado do Pará, em contrarrazões, sustenta a inexistência de vícios e aponta pretensão de rediscussão do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material; (
ii
) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados como meio para rediscutir o mérito do julgado ou
prequestionar
matéria constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão judicial, tampouco para inovar nas alegações.

O Acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes, inclusive quanto à inexistência de identidade funcional entre o exequente e os paradigmas, com base nos
arts
. 509, §§ 1º e 4º, e 505 do CPC, afastando a alegação de violação à coisa julgada.

A alegação de erro material referente à diferença entre as classes funcionais 7 e 11 carece de respaldo legal ou fático, não caracterizando vício sanável pela via
aclaratória
.

A jurisprudência do STJ reforça que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que enfrente os fundamentos essenciais da controvérsia.

O pedido de prequestionamento foi atendido nos termos do art. 1025 do CPC, sendo desnecessária a reapreciação do mérito para esse fim.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado nem ao reexame de premissas fáticas consolidadas.

A inexistência de identidade funcional plena entre exequente e paradigmas justifica a extinção do cumprimento provisório de sentença, sem afronta à coisa julgada.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que aborde as questões essenciais ao deslinde da causa.

A alegação genérica de erro material sem base legal não autoriza a modificação do julgado por via de embargos de declaração.

O prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais é admitido nos termos do art. 1025 do CPC, sem necessidade de alteração do resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 373, I, 505, 509, §§ 1º e 4º, e 1025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no REsp 1804965/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, S2, j. 26.08.2020,
DJe
28.09.2020; STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1877995/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, T4, j. 21.02.2022,
DJe
25.02.2022.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 2ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 24/02/2026 a 03/03/2026, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOSÉ MEGALE FILHO em face do Acórdão (ID 30558145) proferido por esta
Colenda Turma
, que negou provimento a agravo interno manejado contra decisão monocrática que julgou extinto o cumprimento provisório de sentença, por ausência de demonstração de identidade funcional entre o exequente e os paradigmas apontados.

O Acórdão recorrido considerou que os paradigmas utilizados pertencem à classe funcional 11, enquanto o exequente encontra-se na classe 7, concluindo que há diferença de estrutura de carreira e, portanto, impossibilidade de equiparação, à luz da jurisprudência dos tribunais superiores.

Em suas razões (ID 31534442), o embargante alega: (i) omissão quanto à inexistência de plano de cargos e salários na SAGRI; (
ii
) omissão quanto ao caráter meramente cadastral das "classes funcionais"; (
iii
) omissão sobre o ônus da prova da existência de estrutura funcional; (
iv
) omissão e contradição sobre a violação à coisa julgada; (v) erro material na consideração de diferença funcional entre classe 7 e 11 sem base legal; (vi) pedido de prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.

Em contrarrazões (ID 32022182), o ESTADO DO PARÁ pugna pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso, sustentando que todos os pontos foram enfrentados no Acórdão embargado, inexistindo quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, e que os embargos apenas visam rediscutir o mérito, com pretensão infringente disfarçada.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

De antemão, observo que o recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição ou omissão, bem como para correção de erro material. Ressalte-se que o recurso não se presta à rediscussão do mérito, conforme reiterada jurisprudência
do STJ
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DAS QUESTÕES DECIDIDAS. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE.
1 .

A inexistência de omissão e contradição no acórdão embargado conduz à rejeição dos embargos de declaração. 2. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.
Precedentes .
3. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos. (STJ -
EDcl
no REsp: 1804965 SP 2019/0080335-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/08/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
28/09/2020) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1.
Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado
( CPC
,
art
.
1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que
apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração
rejeitados .
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022) (grifo nosso)

O acórdão embargado examinou de forma clara e suficiente a questão relativa aos limites do título judicial, à luz do art. 509, §§ 1º e 4º, do CPC, ressaltando que a equiparação apenas poderia ser admitida diante de identidade funcional plena, inclusive de classe, nos termos da jurisprudência pacífica do STF e do STJ.

A pretensão de rever essa conclusão, sob alegado "erro material" ou "omissão", revela nítida tentativa de rediscussão do mérito do julgamento, o que extrapola os limites da via
aclaratória
.

Não cabe, ademais, em embargos de declaração, infirmar premissas fáticas consolidadas, tampouco deslocar ônus probatório claramente estabelecido pelo art. 373, I, do CPC, que impunha ao exequente a demonstração da similitude com os paradigmas invocados.

Quanto à alegação de ofensa à coisa julgada, também foi enfrentada e afastada com base no art. 505 e 509, § 4º do CPC, porquanto a decisão embargada limitou-se a interpretar o alcance objetivo do título executivo, sem reabrir o mérito da decisão exequenda.

Dessa forma, inexistindo quaisquer dos vícios autorizadores do art. 1.022 do CPC, a rejeição dos embargos se impõe, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal.

Ante o exposto
,
conheço e rejeito os embargos de declaração
, por ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado. Prequestionada toda a matéria, nos termos do art. 1025 do CPC.

É como voto.

Belém,
2
4
de
fevereiro
de 202
6
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 04/03/2026